Tribunal: STF
Processo: HC 103793
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - ALEGADO CONSTRANGIMENTO AO "STATUS 
   LIBERTATIS" DO PACIENTE MOTIVADO POR SUPOSTA DEMORA NO JULGAMENTO, 
   PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" 
   IMPETRADO PERANTE AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - EXCESSO DE PRAZO 
   CONFIGURADO - PEDIDO DEFERIDO.
- O réu - especialmente aquele que 
   se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua liberdade - 
   tem o direito público subjetivo de ser julgado em prazo razoável, 
   sem dilações indevidas, sob pena de caracterizar-se situação de 
   injusto constrangimento ao seu "status libertatis". Precedentes.